Tribunal: TJMT
Processo: 1000377-53.2022.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Processo: 1000377-53.2022.8.11.9005
Espécie: Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo
Agravante: Município de Cuiabá
Agravado: Cesário Rodrigues de Sales
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento contra a decisão proferida na ação no 1031110-48.2022.8.11.0001, que determinou que o Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá, submetam o Agravado ao exame de cateterismo, conforme prescrição médica, no prazo de 15 dias, sob pena de imposição de multa diária.
Alega que por se tratar de procedimento de alto custo e alta complexidade, para não sobrecarregar o ente Municipal, deve ser de responsabilidade apenas do Estado de Mato Grosso, que é o responsável pela gestão do sistema de regulação e tratamentos especializados.
Diz que conforme Enunciado no 60 da II Jornada de Direito da Saúde, realizada pelo CNJ – “A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento”.
O cateterismo cardíaco é um procedimento utilizado para diagnosticar doenças cardíacas, que consiste na introdução de um catéter, que é um tubo flexível extremamente fino, na artéria do braço, ou da perna, até o coração.
Apesar de o Agravante afirmar que se trata de procedimento de alto custo, há a seguinte informação nos autos sobre o custo do referido procedimento.
Custo da tecnologia: SUS: 02.11.02.001.0. Valores Serviço Ambulatorial: R$ 614,72 Serviço Hospitalar: R$ 657,49 Total Ambulatorial: R$ 614,72 Serviço Profissional: R$ 164,97 Total Hospitalar: R$ 822,46 - Fonte do custo da tecnologia: SUS
O que esta Turma Recursal tem reiteradamente decidido é que não se deve aplicar a multa cominatória em caso de descumprimento da liminar, pois esta pode substituída por bloqueio de valores, que inclusive e é mais eficaz. Mas não há pedido a respeito.
Como, aparentemente, o custo do cateterismo não é elevado, entendo que, por ora, não deve ser deferida a pretensão do Agravante, por tais motivos, indefiro o pedido de liminar.
Entendo ser desnecessário requisitar informações à Juíza de Direito prolatora da decisão agravada, pois os fundamentos jurídicos estão contidos na própria decisão recorrida.
Intime-se o Agravado, para, no prazo de 15 (dez) dias manifestar-se sobre a pretensão do Agravante (CPC, art. 1.019, II).
Havendo a manifestação do Agravado, ou transcorrido o prazo decendial, contados da intimação, ouça-se o Ministério Público, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 1.019, III).
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá (MT), 13 de maio de 2022.
Valmir Alaércio dos Santos.
Juiz de Direito – Relator